Tribunal: TJES
Processo: 0003404-03.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003404-03.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: GENIALDO SILVA MACEDO e outros

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003404-03.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GENIALDO SILVA MACEDO
Advogado do(a) APELADO: VICTOR BERTOCHI TORRES - ES27654

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta de latrocínio (Art. 157, § 3º, II, do CP) para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Art. 14 da Lei nº 10.826/03). O caso narra uma troca de tiros em zona rural que resultou na morte de uma das vítimas e em ferimentos graves no réu. O
Parquet
busca a condenação integral nos termos da denúncia, alegando que a autoria e a materialidade do latrocínio estão comprovadas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão punitiva estatal está extinta pela prescrição retroativa, conforme arguido pela defesa; (ii) verificar se existe conjunto probatório seguro e judicializado que comprove o
animus furandi
(intenção de roubo) para sustentar a condenação por latrocínio; e (iii) avaliar a validade de elementos informativos colhidos exclusivamente na fase policial para fundamentar o decreto condenatório.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de prescrição retroativa não deve ser acolhida neste momento, uma vez que a interposição de recurso pela acusação visando o reconhecimento de crime mais grave impede o trânsito em julgado para o Ministério Público, tornando inviável o cálculo prescricional com base na pena da sentença reformável.

4. O depoimento do policial militar colhido em juízo, embora válido, é um testemunho indireto quanto à dinâmica inicial dos fatos, não sendo suficiente para afastar a dúvida razoável gerada pelo interrogatório do réu, que negou o anúncio do assalto e alegou legítima defesa.

5. A ausência de oitiva judicial da vítima sobrevivente e as conclusões periciais prejudicadas sobre a dinâmica do local do crime fragilizam a tese acusatória, impondo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
em relação ao crime patrimonial.

6. Os elementos colhidos exclusivamente no inquérito policial, como as declarações da vítima sobrevivente na delegacia, não podem fundamentar sozinhos uma condenação por latrocínio se não forem corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, conforme o Art. 155 do CPP.

7. A condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser mantida, dado que a materialidade e a autoria deste delito foram confessadas pelo réu e comprovadas pelos autos de apreensão e laudos periciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inexistência de trânsito em julgado para a acusação obsta o reconhecimento da prescrição retroativa em sede de apelação criminal. 2. A condenação pelo crime de latrocínio exige prova estreme de dúvida quanto ao dolo de subtrair, sendo insuficiente o depoimento policial indireto não corroborado por outras provas judicializadas. 3. Honorários advocatícios fixados em favor do defensor dativo Victor Bertochi Torres, OAB/ES 27.654, no valor de R$ 880,00.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra r. sentença que julgou procedente em parte a pretensão punitiva estatal e desclassificou a conduta de Genialdo Silva Macedo do crime previsto no artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal, para a conduta prevista no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, condenando-o à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O Ministério Público Estadual no id. 15907571, pugna pela reforma da sentença e, consequentemente, a condenação do apelado pelo crime tipificado no artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal.

Contrarrazões no id. 15907573, pelo não provimento do recurso, pela extinção da punibilidade pela prescrição retroativa e pelo arbitramento dos honorários advocatícios pela atuação como advogado dativo.

Parecer ministerial no id. 17901636 por intermédio da Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003404-03.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GENIALDO SILVA MACEDO
Advogado do(a) APELADO: VICTOR BERTOCHI TORRES - ES27654

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“(...)Revela o presente inquérito policial que, no dia 22 de março de 2018, por volta de 18h40min, na zona rural, em frente a Cristal Serralheria de Mármore, Distrito Gironda, nesta cidade, o Denunciado, em unidade de desígnios com outro individuo não identificado, iniciou conduta de subtrair para si, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, revólver calibre 38, bens móveis pertencentes as vítimas Ermilio Bitencourt de Almeida e Valdir Bernardino de Oliveira, oportunidade em que houve a reação de um dos ofendidos, sendo certo que em razão da violência empregada houve a consumação da morte da vítima Ermilio.

Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, as vítimas estavam trafegando em via pública em uma motocicleta, quando passaram a ser acompanhadas por uma moto com dois indivíduos.

Nesse interim, a vítima Ermilio que conduzia o veículo parou no acostamento, momento em que foi iniciada a abordagem pela outra motocicleta. O Denunciado, que estava na garupa, anunciou o assalto e efetuou um disparo para cima, instante em que a vítima Ermilio reagiu, pegou um revolver que trazia na cintura e efetuou disparos contra os ofensores, atingindo o Denunciado que caiu no chão. O indivíduo que conduzia a moto, ainda não identificado, visando assegurar o êxito da empreitada criminosa, imediatamente efetuou disparos contra a vítima Ermilio, que foi atingida e morta.

Ao chegar no local, a polícia militar encontrou o corpo da vítima e apreendeu duas armas de fogo, espécie revólver, calibre .38. Ao abordar o Denunciado, este confirmou aos agentes da lei a autoria do delito.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas reprimendas do tipo penal previsto no art. 157, § 3º,
in fine
, do Código Penal.

(...)

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra r. sentença que julgou procedente em parte a pretensão punitiva estatal e desclassificou a conduta de Genialdo Silva Macedo do crime previsto no artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal, para a conduta prevista no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, condenando-o à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O Ministério Público Estadual no id. 15907571, pugna pela reforma da sentença e, consequentemente, a condenação do apelado pelo crime tipificado no artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal.

Pois bem.

PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A defesa argui a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, alegando que entre o recebimento da denúncia (06/04/2018) e a publicação da sentença (27/06/2023) transcorreu prazo superior a 04 anos.

Contudo, rejeito a preliminar.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, não houve o trânsito em julgado para a acusação, uma vez que o Ministério Público recorre buscando a condenação por crime mais grave.

Inexistindo a definitividade da pena para ambas as partes nesta fase, a análise de eventual prescrição deverá ser remetida ao Juízo da Execução Penal após o trânsito em julgado de eventual acórdão confirmatório ou reformador.

MÉRITO: DA MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO

O cerne da controvérsia reside na existência, ou não, de prova segura para a condenação pelo crime de latrocínio. Após detida análise dos autos, verifico que a sentença de piso não merece reparos.

Da fragilidade probatória quanto ao
animus furandi

A acusação sustenta que o apelado anunciou um assalto antes do início dos disparos. Todavia, em seu interrogatório judicial, Genialdo Silva Macêdo negou veementemente a intenção de roubo. Declarou que:

"...avistaram uma moto parada com dois rapazes; que quando se aproximaram deles não anunciaram o assalto; que as vítimas atiraram no acusado; (...) que para se defender atirou na vítima que vinha em sua direção".

O réu afirmou que estava armado apenas para se proteger de rivais devido a "guerras" de seu comparsa Jonathan.

Dos depoimentos testemunhais

A única prova judicializada utilizada pela acusação é o depoimento do Policial Militar Vinicius de Moraes. Embora o militar relate que, no momento da abordagem, o réu teria confessado a tentativa de roubo, tal narrativa é indireta (
hearsay testimony
), pois o policial não presenciou a dinâmica dos fatos.

Ademais, a testemunha presencial Valdir Bernardino de Oliveira não foi ouvida em Juízo. Suas declarações colhidas apenas na esfera policial, sem o crivo do contraditório, não possuem força suficiente para lastrear uma condenação de 20 anos, conforme veda o Art. 155 do CPP.

Das contradições e incertezas

O magistrado de primeiro grau destacou pontos cruciais que geram dúvida razoável:

O Laudo de Exame em Local de Homicídio registrou que a dinâmica dos fatos ficou prejudicada pela falta de preservação do local.

Há divergências entre o que o militar disse que Valdir narrou e o que efetivamente consta no depoimento de Valdir na delegacia quanto ao número de motos e quem teria disparado.

O réu também foi alvejado gravemente (ficando paraplégico), o que confere verossimilhança à tese de troca de tiros sem motivação patrimonial prévia.

No Direito Penal, a condenação exige certeza absoluta.

Persistindo a "nebulosidade" no caderno processual, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
. A confissão do réu quanto ao porte da arma, contudo, é robusta e autoriza a condenação pelo crime do Estatuto do Desarmamento.

CONCLUSÃO E DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com os fundamentos da sentença fustigada, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantendo incólume a desclassificação efetuada pelo magistrado
a quo
.

Quanto à prescrição, deverá o pleito ser avaliado pelo Juízo da Execução após o trânsito em julgado desta decisão.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Considerando a atuação em segundo grau do defensor dativo, arbitro honorários advocatícios em favor do Dr. VICTOR BERTOCHI TORRES, OAB/ES 27.654, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 880,00.

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.